Tribunal: STF
Processo: RE 79028
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIAS BAIXADO POR RESOLUÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ATO
COMPLEMENTAR N. 46, QUE JA PERDERA SUA EFICACIA, E A DIREITOS
ADQUIRIDOS DE SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.